Tribunal: TJDFT
Processo: 0805161-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por reconhecer que a recorrente é exclusivamente responsável pelos prejuízos materiais suportados pelo condomínio, os quais decorreram de vazamento na tubulação de água provocado por perfurações realizadas durante a instalação de equipamentos em sua unidade.
2. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões ao deixar de apreciar de forma adequada as provas constantes dos autos, a correta distribuição do ônus probatório e a proteção legal conferida à pessoa idosa, além de apresentar contradição entre os elementos periciais e a conclusão que lhe imputou culpa exclusiva.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. Nos Juizados Especiais o recurso possui apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admitido exclusivamente quando houver risco de dano irreparável, situação que não se verifica no presente caso.
5. O acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. A decisão colegiada expôs de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram ao desprovimento do recurso inominado. Conforme itens “6” e “7” do acórdão embargado, todos os pontos essenciais à solução da controvérsia foram analisados, especialmente as três perícias que apuraram a origem dos vazamentos e, com base nelas e nos depoimentos, atribuíram responsabilidade exclusiva à recorrente.
6. Ademais, o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição.
7. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão ou de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.